Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-29.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-29.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DA CRUZ

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.061 DO STJ. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. NÃO INSTAURAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, relacionada a descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado.

Fato relevante
: A parte autora nega conhecer a contratação do empréstimo e, em sede de réplica, impugnou de forma expressa e específica a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira, alegando que "a suposta assinatura imposta ao contrato tem traços e formas diferentes da verdadeira assinatura autoral" e que se trata de "Cédula de Crédito Bancário apócrifa com assinatura de origem duvidosa", requerendo produção de prova pericial.

As decisões anteriores
: O juízo de primeira instância julgou antecipadamente a lide, imediatamente após a apresentação da réplica, sem instaurar a instrução processual, considerando improcedente o pedido e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o julgamento antecipado da lide quando o consumidor impugna expressamente a autenticidade de assinatura em contrato bancário e requer produção de prova pericial, à luz da aplicação obrigatória do Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo n° 1.061 do STJ estabelece que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

A parte autora cumpriu adequadamente seu papel processual ao impugnar de modo expresso, específico e fundamentado a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira, demonstrando consciência das diferenças entre sua assinatura verdadeira e a constante no documento.

A impugnação expressa da autenticidade documental pelo consumidor desloca o ônus probatório para a instituição financeira, que deve comprovar a legitimidade da assinatura por meio de prova pericial, nos termos dos arts. 373, II c/c 429, II do CPC.

A não instauração da instrução processual, com julgamento antecipado imediatamente após a réplica que impugnou a autenticidade documental, violou frontalmente o Tema 1.061 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Apelação julgada prejudicada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito com instauração da instrução processual e produção da prova técnica.

Tese de julgamento
: "1. A impugnação expressa e fundamentada pelo consumidor da autenticidade de assinatura em contrato bancário desloca o ônus probatório para a instituição financeira, que deve comprovar a legitimidade por meio de prova pericial, conforme Tema 1.061 do STJ. 2. É nula a sentença que julga antecipadamente a lide sem instaurar a instrução processual quando há impugnação expressa de autenticidade documental pelo consumidor, sendo obrigatória a abertura da fase instrutória para que a instituição financeira possa se desincumbir do ônus probatório que lhe foi atribuído".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 6º, 369, 373, II, 419, II e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp 1.846.649; TJBA, Apelação 8000251-78.2021.8.05.0211, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 06.08.2024; TJBA, Apelação 8049404-31.2021.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 20.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000327-29.2022.8.05.0127, oriundos da Comarca de Itapicuru, tendo como Apelante

JOSÉ DA CRUZ,

sendo Apelado o
BANCO PAN S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PREJUDICADO
O RECURSO.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA